Tribunal: STF
Processo: RE 460669
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA REMOÇÃO DA
   TITULARIDADE DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. 
   CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 17 DA LEI N. 8.935/94. REQUISITOS. 
   IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 
   OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.